Tribunal: CARF
Processo: 16048.720340/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16048.720340/2014-58
ACÓRDÃO
3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IOCHPE-MAXION S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1992 a 01/12/1995
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o
DO DECRETO No 20.910/32.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles
básicos ou incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Tratando-se de pedido de reconhecimento do direito a crédito escritural,
aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto n.o 20.910/32,
porquanto a regra do art. 168 do CTN se destina aos pedidos de restituição
de tributos. Tratando-se de pedido de correção monetária dos créditos
ressarcidos pelo valor histórico, igualmente aplica-se o Decreto 20.910/32.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720340/2014-58
2

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 03/02/2015 contra
a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté/SP,
consubstanciada no Despacho Decisório de 03/12/2014, que:

•
deferiu parcialmente os créditos de IPI pleiteados no Pedido de
Ressarcimento (PER) no 39413.62030.290612.1.1.51-5258;

•
homologou parcialmente a Declaração de Compensação (DCOMP)
no 21739.00537.131112.1.3.51-6896; e

•
não homologou a DCOMP no 26695.60236.261112.1.3.51-7244
3. Fundamentação da decisão administrativa
O Despacho Decisório registrou que:

•
O pedido versa sobre ressarcimento de crédito de IPI oriundo de
ação judicial com decisão transitada em julgado, cumulando PER e DCOMPs,
conforme documentos de fls. 02/81 e Tabela PER/DCOMP.

•
A ação mandamental foi ajuizada em 14/12/1998, na 3a Vara
Federal Tributária de Porto Alegre/RS (processo no 98.0030522-0), para
determinar o ressarcimento integral do IPI pago na aquisição de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, com correção monetária
desde o protocolo do pedido administrativo até o efetivo pagamento.
O juízo concedeu a segurança, determinando a inclusão da correção monetária
4. Histórico dos pedidos e análise de prescrição
Segundo a Receita Federal:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720340/2014-58
3

•
Em 30/01/1998, a interessada apresentou pedido administrativo
(processo no 13002.000030/98-16) para correção monetária de créditos de IPI
pagos entre 12/01/1993 e 16/06/1995 (fls. 107/108 e 481/507).

•
O pedido foi indeferido em 28/08/1998, por meio da Decisão
DRF/POA no 1019/1998 (fls. 532/536), cuja ciência ocorreu nessa data (fl. 537).

•
Em 14/12/1998, a contribuinte ajuizou a ação mandamental, na
qual obteve decisão favorável.
A autoridade fiscal entendeu que a prescrição do direito ao ressarcimento de
créditos escriturais é regida pelo Decreto no 20.910/1932, e não pelo art. 168 do
CTN, por não se tratar de repetição de indébito.
Assim, o direito à compensação se restringe aos créditos existentes nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32.
O art. 4o do mesmo diploma suspende a contagem prescricional enquanto
pendente de decisão pedido administrativo regularmente protocolizado, mas
somente até a ciência do indeferimento.
A Receita apurou que:

•
Em 30/01/1998, quando protocolizado o pedido, já haviam
transcorrido 4 anos e 9 meses da emissão de ordens bancárias como a de
30/04/1993.

•
Com a suspensão entre 30/01/1998 e 28/08/1998, restavam 3
meses para completar o prazo quinquenal.

•
Como a ação foi ajuizada apenas em 14/12/1998, o prazo já se
encontrava esgotado para os créditos pagos em 01/02/1993, 18/02/1993 e
30/04/1993, reputando-se prescrita a correção monetária correspondente
5. Manifestação de Inconformidade do contribuinte
Inconformada, a empresa apresentou manifestação alegando, em síntese:

1.
Diferença de valores

•
Entre o valor solicitado a compensar (R$ 23.276.670,50) e o
homologado (R$ 22.729.336,92), apurou-se saldo de R$ 547.333,58 a ser
reconhecido.

2.
Contagem da prescrição

•
Reconhece que, em 30/01/1998, quando protocolizado o pedido
administrativo, haviam decorrido 4 anos e 9 meses do pagamento de 30/04/1993.

•
Contudo, com a suspensão da prescrição entre 30/01/1998 e
28/08/1998, o prazo voltou a correr apenas a partir desta última data.

•
Assim, ao ajuizar a ação em 14/12/1998, a contribuinte entende ter
agido dentro do prazo de cinco anos.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720340/2014-58
4

3.
Natureza da ação judicial e prazo aplicável

•
Sustenta que o mandado de segurança visou anular a decisão
administrativa que negara a correção monetária, enquadrando-se no art. 169 do
CTN, que prevê prazo de dois anos para a propositura de ação anulatória.

•
Como a ação foi ajuizada cerca de três meses e meio após a decisão
administrativa, não haveria prescrição.

•
Afirma, ainda, que a jurisprudência equipara ressarcimento e
restituição, tornando aplicável a norma do CTN.
Dessa forma, requer a homologação integral das compensações (in totum).
6. Síntese conclusiva
O presente processo versa, portanto, sobre a possibilidade de reconhecimento
integral do crédito de IPI com correção monetária, diante de:

•
interpretação divergente acerca do prazo prescricional aplicável ao
caso (Decreto no 20.910/32 x art. 169 do CTN);

•
discussão sobre efeitos suspensivos do protocolo do pedido
administrativo e a data de início da contagem do prazo; e

•
alegação de que a decisão judicial que concedeu a segurança
anulou o ato administrativo de indeferimento, afastando qualquer prescrição.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório que indeferiu, em
parte, o pedido de ressarcimento de créditos de IPI, com correção monetária, relativos a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na industrialização de
equipamentos agrícolas.
A recorrente sustenta, em síntese, que não houve prescrição do direito de pleitear a
correção monetária dos créditos ressarcidos, pois, nos termos do art. 169 do Código Tributário
Nacional (CTN), disporia de dois anos, contados da decisão administrativa que negara o pedido,
para ingressar com a ação judicial, o que teria sido observado.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720340/2014-58
5
A decisão recorrida, ao contrário, entendeu configurada a prescrição com
fundamento no art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932, reconhecendo que entre os pagamentos
efetuados (1993) e a impetração da ação mandamental (14/12/1998) decorreu prazo superior ao
quinquênio legal, ainda que consideradas as suspensões/interrupções de prazo.
a) Dispositivo aplicável ao prazo prescricional
O cerne da controvérsia é a definição do prazo de prescrição para pleito de correção
monetária de créditos de IPI ressarcidos apenas pelo valor histórico.
O art. 169 do CTN prevê prazo de dois anos para ação anulatória de decisão
administrativa que denegar restituição de tributos. Contudo, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), esse dispositivo se aplica exclusivamente a hipóteses de
repetição de indébito tributário, quando há pagamento indevido ou a maior. Não é o caso dos
autos, que versa sobre correção monetária incidente sobre créditos escriturais/ressarcimento de
IPI, situação qualificada como dívida passiva da União.
Nessa linha, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.600.900/SC), firmou
entendimento de que “tratando-se de pedido de reconhecimento de crédito escritural e de
correção monetária de valores ressarcidos pelo valor histórico, aplica-se o prazo quinquenal do
art. 1o do Decreto 20.910/32, e não o art. 169 do CTN”. No mesmo sentido: REsp 1.153.410/SP,
REsp 1.399.413/PR, REsp 1.321.487/PE, entre outros.
b) Cômputo do prazo
No caso concreto, a última ordem bancária sem correção monetária é de
30/04/1993. O pedido administrativo de ressarcimento foi protocolizado somente em 30/01/1998,
quando já haviam transcorrido 4 anos e 9 meses.
Como prevê o art. 4o do Decreto 20.910/32, o protocolo suspendeu o prazo
prescricional até 28/08/1998 (data do indeferimento), restando apenas cerca de 3 meses do
quinquênio. A contagem reiniciou, portanto, em 28/08/1998, com termo final em 28/11/1998.
Todavia, a ação judicial somente foi ajuizada em 14/12/1998, ou seja, após o prazo
prescricional. Os pedidos de 01/02/1993 e 18/02/1993, por óbvio, estavam ainda mais
comprometidos, pois a prescrição se consumara antes.
c) Preclusão e coisa julgada
Não assiste razão à alegação de que a decisão judicial transitada em julgado teria
afastado a prescrição. A coisa julgada limitou-se a reconhecer o direito à correção monetária, mas
não afastou a disciplina de prescrição quinquenal, que é de ordem pública e incide sobre o
exercício do direito de ação. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo do Decreto
20.910/32 se aplica inclusive aos créditos decorrentes de decisões judiciais, salvo quando
expressamente excepcionado, o que não ocorreu.
III – Conclusão
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.856 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16048.720340/2014-58
6
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 725
DF CARF MF
Original